Tribunal: TJPA
Processo: 0819834-86.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819834-86.2023.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO ANTONIO CUNHA BASTOS, FERNANDO ANTONIO LEMOS OLIVEIRA, FELIPE DE ALMEIDA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0819834-86.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:

HIGOR TONON MAI, OAB/PA 14.088

PACIENTES: FERNANDO ANTONIO CUNHA BASTOS, FERNANDO ANTONIO LEMOS OLIVEIRA E FELIPE DE ALMEIDA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 13ª
VARA CRIMINAL DE BELÉM
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME PRATICADO POR PARTICULARES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INÉPCIA DA EXORDIAL VERIFICADA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

ORDEM CONCEDIDA.

-
A JURISPRUDÊNCIA TEM ADMITIDO, NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
, O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL AO ARGUMENTO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O SEU PROSSEGUIMENTO, NAS HIPÓTESES EM QUE RESTAR COMPROVADA DE PLANO A ATIPICIDADE DA CONDUTA, A INCIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PROVA SOBRE A MATERIALIDADE DO DELITO.

- É ADMITIDO O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL OU DE AÇÃO PENAL, EXCEPCIONALMENTE, NAS HIPÓTESES EM QUE SE CONSTATA, PRIMA FACIE E SEM O REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA, A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE, EM DESCOMPASSO COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

- IN CASU,
A GRANDE PROBLEMÁTICA EM QUESTÃO REPOUSA NA DIFICULDADE EM SE VISUALIZAR A PRESENÇA DE RESPONSABILIDADE CRIMINAL POR PARTE DOS PACIENTES
EM CRIME TRIBUTÁRIO QUE FORA ATRIBUÍDO APENAS À PESSOA JURÍDICA SOCIPE: EMPRESA DA QUAL, EM TESE, OS MESMOS NÃO SÃO PROPRIETÁRIOS, POIS O POSSÍVEL ARRENDAMENTO NÃO RESTOU COMPROVADO,

PASSANDO-SE A COAUTORIA DELITIVA A SE APOIAR NO TEOR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, OCORRIDA COM A FINALIDADE DE DELIBERAR SOBRE A REALIZAÇÃO DO CONTRATO DE PARCERIA EMPRESARIAL TIPO
JOINT VENTURE
ENTRE A SOCIPE E A EMPRESA OLIVEIRA & BASTOS (FRIGONORTE), CUJO CONTRATO ESTIPULARIA RESPONSABILIDADES (DIREITOS E OBRIGAÇÕES) PARA AMBAS AS EMPRESAS CONSTITUIDORAS, COM A GESTÃO DA MESMA FICANDO A CARGO DOS RESPONSÁVEIS PELA FRIGONORTE, COM ACESSO À CONTABILIDADE DA SOCIPE.

-
ASSIM, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O FATO DE A POSSÍVEL/APURADA SONEGAÇÃO FISCAL SE REPORTAR A DIEF’S PROVENIENTES DA SOCIPE (CONTRIBUINTE INFRATOR), A EXTENSÃO DO ROL DE RESPONSÁVEIS CRIMINALMENTE PELO OCORRIDO, ABARCANDO AGENTES PARA ALÉM DOS ADMINISTRADORES DA REFERIDA EMPRESA, PRECISA ESTAR EVIDENCIADA, INCLUSIVE DOCUMENTALMENTE, NOS AUTOS, COM A DEMONSTRAÇÃO DO ELO DE LIGAÇÃO QUE ADMITA A PERMANÊNCIA DOS MESMOS NO POLO PASSIVO DA AÇÃO PENAL, FAZENDO-SE NECESSÁRIO, PARA TANTO, QUE UM MÍNIMO DE INTERFERÊNCIA ADMINISTRATIVA, REGULARMENTE EXERCIDA, TENHA OCORRIDO, EM CONTRIBUIÇÃO PARA O ILÍCITO APURÁVEL, O QUE NÃO OCORREU NOS AUTOS PRIMEVO, UMA VEZ QUE
RESTOU EVIDENCIADO QUE OS PACIENTES NÃO ERAM DIRETORES, GESTORES TRIBUTÁRIOS, ASSOCIADOS, NEM PERTENCIAM AO QUADRO DA COOPERATIVA SOCIPE.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, para trancamento da Ação Penal nº 0806370-87.2022.814.0401, somente em relação aos pacientes FERNANDO ANTONIO CUNHA BASTOS, FERNANDO ANTONIO LEMOS OLIVEIRA e FELIPE DE ALMEIDA OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

08ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 25 de março de 2024, às 09:00 horas, em formato presencial.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
FERNANDO ANTONIO CUNHA BASTOS, FERNANDO ANTONIO LEMOS OLIVEIRA e FELIPE DE ALMEIDA OLIVEIRA,

em face de ato do Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0806370-87.2022.814.0401, pela suposta prática dos crimes praticados por particulares contra a ordem tributária.

Alega o impetrante (fls. 03/28, ID nº 17503171), em síntese,
a inexistência de justa causa para o processamento da ação penal, com os pacientes estando submetidos a constrangimento ilegal, em decorrência da ausência de indícios de autoria por parte dos mesmos, enquanto responsáveis por uma empresa (OLIVEIRA & BASTOS [nome fantasia FRIGONORTE]) independente e sem qualquer ingerência administrativa na empresa autuada (AINF nº 012017510000719-9), qual seja, a COOPERATIVA DA INDÚSTRIA PECUÁRIA DO PARÁ LTDA – SOCIPE, com a qual teria apenas fechado um contrato de parceria comercial do tipo “
Joint Venture
” (envolvendo apenas um imóvel [matadouro] da SOCIPE), com vistas, inclusive, à criação de uma terceira pessoa jurídica (empresa que sequer teria chegado a ser formal e materialmente constituída e registrada no órgão oficial estadual competente), denominada GREEN BEEF LTDA.

Ressalta que a irregularidade a ser apurada na ação penal originou-se nas Declarações de Informações Econômico-Fiscais (DIEF’s), relativas aos meses 06 e 07.2014, da contribuinte SOCIPE, nas quais teria lançado créditos fiscais de operação de entrada, sendo, porém, proibida de lançá-los, por se tratar de contribuinte aderente ao regime especial de tributação do ICMS (benefício fiscal) do tipo “crédito presumido” (Decreto nº 3.591, de 06.08.1999; e § 1º do art. 22 do Anexo I do RICMS-PA), com o que ocasionou a redução indevida dos valores de ICMS, recolhidos no referido período.

Ainda: que a responsabilidade criminal dos mesmos fora cogitada a partir da possibilidade (que seria inverídica), consoante Declarações (interrogatório) prestadas pelo 03 (três) diretores da SOCIPE, de a empresa OLIVEIRA & BASTOS LTDA ter
arrendado
a SOCIPE, a qual, nesse caso, teria tido todo o seu controle administrativo repassado àquela, sendo que o contrato de arrendamento nunca teria ocorrido, de modo que os ora pacientes jamais teriam controlado a empresa autuada.

E (ressalta), por fim, que as assembleias ordinárias ocorridas na gestão da SOCIPE (consoante seu Estatuto Social), inclusive no período em que vigorou a parceria, demonstraria que as respectivas atribuições foram exercidas pelo próprio corpo diretor da mesma (SOCIPE).

Tratar-se-ia, portanto, de irregularidade para a qual, e se existente, os pacientes, enquanto responsáveis administrativa e judicialmente por empresa diversa, nada teria participado/contribuído, por não possuírem nenhuma ingerência administrativa (não eram diretores, gestores tributários, associados, e nem pertenceram aos quadros da SOCIPE) junto à empresa autuada, sendo a inclusão dos mesmos na ação penal prematura, e fruto de conclusão isolada (sem ressonância nos autos do IP nº 00607/2021.100010-2) do Órgão Acusador.

Estaria a Denúncia, assim, lacunosa e apoiada em presunções e conteúdo generalizado (portanto, inepta), pois desprovida tanto de indícios mínimos de participação dos pacientes no ilícito em questão, quanto de liame subjetivo entre os mesmos e o fato apurado (nexo causal), especialmente em relação ao paciente
Fernando Antônio da Cunha Bastos
(
pedido subsidiário de trancamento da ação penal
), pois à época da parceria, e por força de cláusula contratual, sequer detinha poderes de administração junto à empresa OLIVEIRA & BASTOS (sócio não administrador), tendo, inclusive, deixado a sociedade antes da execução final do suposto delito, além do que não chegou a ser ouvido no IP, mesmo com o seu endereço se encontrando disponível nos respectivos autos.

O processo foi inicialmente distribuído à Desembargadora Kédima Lyra, porém se julgou suspeita para atuar no feito por motivo de foro íntimo. (fl. 243, ID nº 17516739).

Em seguida o processo foi redistribuído à relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, estando respondendo em seu lugar o Juiz Convocado Dr. José Antônio Cavalcante, ao qual
denegou
a
liminar,
ocasião em que solicitou informações à autoridade ora coatora. (fls. 244/245, ID nº 17527817).

Em sede de
informações
(fls.

251/253, ID nº 17593600), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Trata-se de Ação Penal distribuída sob o nº 0806370-87.2022.814.0401, na qual o Ministério Público do Estado ofereceu denúncia contra AFONSO BRITO CHERMONT, ANTONIO MANOEL SANTOS SILVA PIMENTEL PIQUEIRA, FLÁVIO DELMIRO RIBEIRO NOBRE, FELIPE DE ALMEIDA OLIVEIRA, FERNANDO ANTONIO CUNHA BASTOS, FERNANDO ANTONIO LEMOS DE OLIVEIRA e ROSE MARY FURTADO DA SILVA, fundamentada na prática da conduta tipificada no art. 1º, I, c/c art. 11 c/c art. 12, I, da Lei nº 8.137/90.

- Narra a denúncia, em síntese, que na qualidade de administradores de COOPERATIVA DA INDÚSTRIA PECUÁRIA DO PARÁ LTDA, contribuinte infrator, em Junho e Julho/2014 os denunciados AFONSO BRITO CHERMONT, ANTONIO MANOEL SANTOS SILVA PIMENTEL PIQUEIRA, FLÁVIO DELMIRO RIBEIRO NOBRE, FELIPE DE ALMEIDA OLIVEIRA, FERNANDO ANTONIO CUNHA BASTOS e FERNANDO ANTONIO LEMOS DE OLIVEIRA e ROSE MARY FURTADO DA SILVA, na qualidade de contadora, declararam ao Fisco Estadual créditos indevidos, tendo em vista utilizarem-se, no período, de benefício fiscal regularmente concedido, resultando na redução do ICMS a ser recolhido, conforme apurado no Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 0120175100004719-9.

- Na ocasião, quanto aos indícios de autoria delitiva, o Ministério Público esclareceu a participação dos acusados na administração da pessoa jurídica contribuinte infratora e, em relação especificamente a FELIPE DE ALMEIDA OLIVEIRA, FERNANDO ANTONIO CUNHA BASTOS e FERNANDO ANTONIO LEMOS DE OLIVEIRA indicou os documentos e depoimentos testemunhais que levaram à sua denúncia.

- Decisão, que, constatando que atendidas as regras do art. 41, do Código de Processo Penal, e não sendo hipótese de rejeição liminar de acordo com o diploma processual penal e, ainda, a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, recebeu a denúncia em 20/01/2023.

- Os acusados apresentaram resposta à acusação.

- Decisão, que ao não verificar as hipóteses de absolvição sumária, determinou o prosseguimento da instrução processual e designou audiência para o dia 04/12/2023 – posteriormente redesignada para 23/01/2024.

Ainda em sede de informações (fls. 270/271, ID nº 18531162), a autoridade ora coatora informou que a audiência designada para o dia 23/01/2024 não foi realizada em virtude de ausência da comprovação de intimação do acusado FERNANDO ANTONIO CUNHA BASTOS e, atendendo a pedido da defesa, o ato foi redesignado para o dia
16/05/2024
.

Nesta
Superior Instância
(fls. 255/261, ID nº 17781602), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
concessão
da ordem, devendo ser trancada a ação penal em relação aos ora pacientes, por não existir indícios suficientes de
autoria delitiva, a justificar o recebimento da Denúncia e impulsionamento do feito.

Retornados os autos ao Gabinete da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, assim como a Desembargadora Kédima Pacífico, também se julgou suspeita por motivo de foro íntimo (fl. 262, ID nº 17788305).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Conforme relatado, busca-se, com o presente recurso, o trancamento da ação penal nº 0806370-87.2022.814.0401, a qual atribuiu aos ora pacientes responsabilidade por crime contra a ordem tributária (art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90) na gestão de pessoa jurídica da qual sequer eram diretores, sócios ou gestores tributários, razão de se afirmar que a pretensão carece amplamente de elementos mínimos de autoria, é inepta por contradição e omissão, além de pretender imputação penal por fatos manifestamente atípicos.

Assim,
a insurgência volve-se contra o recebimento da exordial acusatória, porquanto, segundo alega o impetrante, a mesma é inepta, pois não há descrição total da autoria dos pacientes, o que impõe a necessidade de trancamento da ação penal.

Pois bem.
A ordem merece ser concedida.

Inicialmente, importa salientar que a jurisprudência tem admitido, na via estreita do
habeas corpus
, o trancamento da ação penal ao argumento de falta de justa causa para o seu prosseguimento, nas hipóteses em que restar comprovada de plano a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

No mais, convém registrar que a denúncia é uma peça processual por meio da qual o Ministério Público submete ao Poder Judiciário o exercício do
jus puniendi
, razão pela qual o legislador estabeleceu alguns requisitos essenciais para a formalização da acusação, a fim de que seja assegurado ao acusado o escorreito exercício do contraditório e da ampla defesa. Na verdade, a própria higidez da denúncia opera como uma garantia do acusado.

Aliás, acerca do tema, o artigo 41 do Código de Processo Penal, preconiza de forma clara e insofismável que
“a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”
.

Por outro lado, a denúncia deve ser recebida pelo juiz se, atendido seu aspecto formal (art. 41, c/c o art. 395, I, do Código de Processo Penal) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual quanto das condições para o exercício da ação penal (art. 395, do referido Codex), a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III).

In casu,
a contribuinte COOPERATIVA SOCIPE teria lançado nas
declarações de informações econômico-f
iscais (DIEF’s)
relativas aos
meses de junho e julho do exercício de 2014
, créditos fiscais de operações de entrada quando proibida de fazê-lo por se tratar de contribuinte aderente ao regime especial de tributação do ICMS (benefício fiscal) do tipo
“crédito presumido”
, logrando com isso a redução indevida dos valores de ICMS recolhidos no período. Conquanto já estivesse delimitada a suposta fraude fiscal e lançado definitivamente o tributo devido (materialidade), faltava a identificação da autoria, sobretudo por se tratar de crime societário, sendo essa a razão pela qual o
Parquet
requisitou a instauração do cabível inquérito pela Polícia Civil/PA.

A grande problemática em questão repousa na dificuldade em se visualizar a presença de responsabilidade criminal por parte dos pacientes –
em crime tributário que fora atribuído apenas à pessoa jurídica SOCIPE: empresa da qual, em tese, os mesmos não são proprietários, pois o possível arrendamento não restou comprovado,
passando-se a coautoria delitiva a se apoiar no teor de uma Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida com a finalidade de deliberar sobre a realização do contrato de parceria empresarial tipo
Joint Venture
entre a SOCIPE e a empresa OLIVEIRA & BASTOS (FRIGONORTE), cujo contrato estipularia responsabilidades (direitos e obrigações) para ambas as empresas constituidoras, com a gestão da mesma ficando a cargo dos responsáveis pela FRIGONORTE, com acesso à contabilidade da SOCIPE.

Em que pese o teor do artigo 11 da Lei nº 8.137/90: “
Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade
”), entendo que levando-se em consideração o fato de a possível/apurada sonegação fiscal se reportar a DIEF’s provenientes da SOCIPE (contribuinte infrator), a extensão do rol de responsáveis criminalmente pelo ocorrido, abarcando agentes para além dos administradores da referida empresa, precisa estar evidenciada, inclusive documentalmente, nos autos, com a demonstração do elo de ligação que admita a permanência dos mesmos no polo passivo da ação penal, fazendo-se necessário, para tanto, que um mínimo de interferência administrativa, regularmente exercida, tenha ocorrido, em contribuição para o ilícito apurável, o que não ocorreu nos autos primevo, uma vez que
restou evidenciado que os pacientes não eram diretores, gestores tributários, associados, nem pertenciam ao quadro da Cooperativa Socipe.

De concreto, que possa estabelecer uma ligação direta dos ora pacientes com o ocorrido (
poder de gestão associado à apurada sonegação fiscal
), nada se consegue extrair dos autos –
que ultrapasse a frágil esfera da presunção
–, sendo que um mínimo de prova ou indício nesse sentido se faria necessário (
prática de atos efetivamente de gerência junto à SOCIPE
), para que, em relação aos mesmos, e com a satisfação de exigência legal (presença de
indícios suficientes de autoria
), pudesse a ação penal ser recebida e impulsionada.

Portanto, razoável se mostra, até então (pelas provas carreadas aos autos), que a ação penal prossiga apenas em relação aos responsáveis administrativos da SOCIPE na época do apurado fato (junho e julho de 2014), aos quais, ressalte-se, fica valendo, na tentativa de se esquivarem de responsabilização criminal, a orientação legal (art. 156,
caput
, do CPP) de pertencer, o ônus da prova, a seu titular (quem a alega).

Sabe-se que i
ncumbe à investigação preliminar esclarecer o fato delitivo, buscando individualizar as condutas de modo que a denúncia seja determinada, no sentido da individualização das responsabilidades penais a serem apuradas no processo.

Nesse aspecto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite o trancamento do inquérito policial ou de ação penal, excepcionalmente, nas hipóteses em que se constata,
prima facie
e sem o revolvimento de matéria fático-probatória, a ausência de indícios mínimos de autoria e de prova da materialidade, consoante se observa nos julgados a seguir,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – DENÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E SEQUESTRO –

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL CORRELATA – FALTA DE JUSTA CAUSA – EXCEPCIONALIDADE CONSTATADA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS FRÁGEIS E INCONSISTENTES PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA A AUTORIZAR A PERSECUTIO CRIMINIS IN IUDICIO

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL. “
Não há justa causa para a instauração de persecução penal, se a acusação não tiver, por suporte legitimador, elementos probatórios mínimos, que possam revelar, de modo satisfatório e consistente, a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria do crime. Não se revela admissível, em juízo, imputação penal destituída de base empírica idônea, ainda que a conduta descrita na peça acusatória possa ajustar-se, em tese, ao preceito primário de incriminação
-
Impõe-se, por isso mesmo, ao Poder Judiciário, rígido controle sobre a atividade persecutória do Estado, notadamente sobre a admissibilidade da acusação penal, em ordem a impedir que se instaure, contra qualquer acusado, injusta situação de coação processual. (Supremo Tribunal Federal, Inquérito n. 1.978-0, relatado pelo Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ de 17 de agosto de 2007). Ordem concedida.”

(TJ-MT 10128034920228110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/08/2022).

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. HIPÓTESE EXISTENTE NO CASO. PERSECUÇÃO PENAL TEMERÁRIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DENÚNCIA GENÉRICA. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. FALTA DO ELEMENTO DA JUSTA CAUSA PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DA RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. PLEITO DE ACESSO AOS AUTOS NÃO APRECIADO NA ORIGEM. AFRONTA AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. DESRESPEITO À GARANTIA DA AMPLA DEFESA E INOBSERVÂNCIA DE PRERROGATIVA DO ADVOGADO. ILEGALIDADE EVIDENTE.
1. Embora não se admita habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância, é possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade, o que se verificou no caso em exame. Precedentes. 2. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. Foi demonstrada tal hipótese a partir da instauração de persecução penal temerária. 3. Peça acusatória genérica que não observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez não evidenciados os elementos essenciais da figura típica do delito imputado ao paciente (homicídio qualificado), o que, ao permitir o entendimento sobre os fatos atribuídos na denúncia, possibilitaria o pleno exercício do direito de defesa. A denúncia é inepta notadamente pela ausência de efetiva demonstração da participação do paciente na conduta alegadamente criminosa. 4. A falta de indícios de autoria evidencia ausência de justa causa, condição imprescindível para o recebimento da denúncia, o que revela excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal ( CPP, art. 395, III). 5. Não se admite como justa causa para a instauração da ação penal contra o paciente o simples fato de ser ele “patrono de Escola de Samba”, empregador ou ex-empregador de um ou alguns dos demais acusados, sem que estejam minimamente identificados o nexo de causalidade entre a conduta a ele imputada e o dano causado e, ainda, o liame subjetivo entre o autor e o fato supostamente criminoso, sob pena de indevida aplicação da responsabilidade penal objetiva. 6. A ausência de apreciação, pela autoridade policial responsável, de pedido, formulado pela defesa, de acesso ao procedimento investigatório sinaliza evidente desrespeito às garantias constitucionais fundamentais que permeiam o devido processo legal na esfera da persecução penal, quais sejam, a ampla defesa e o contraditório (CF, art. 5º, LV), bem assim inobservância do enunciado vinculante n. 14 da Súmula. 7. A presença de ilegalidade evidente autoriza a superação do consagrado entendimento jurisprudencial no que toca ao óbice da supressão de instância. 8. Habes corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício (CPP, art. 654, § 2º).
(STF - HC: 205000 RJ 0058761-03.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022).

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE PROCESSO PENAL. EXCEPCIONALIDADE RECONHECIDA.
2. Denúncia oferecida contra o presidente de sociedade empresária causadora de dano ambiental apenas em razão da posição de direção. Inexistente, no caso concreto, qualquer narrativa fática que especifique conduta comissiva ou omissiva a ser enquadrada nos tipos penais indicados. Vedação à responsabilidade penal objetiva. Precedentes da Corte. 3. Ordem concedida para determinar o trancamento do processo penal.
(STF - HC: 192204 RS, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 17/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 14-09-2022 PUBLIC 15-09-2022).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CARTEL. OPERAÇÃO DUBAI. DENÚNCIA. INAPTIDÃO FORMAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DO EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.
1. Somente é possível obstar prematuramente a persecução penal quando se constatar, de plano, a inépcia formal da denúncia, a atipicidade da conduta, hipótese de extinção de punibilidade, ou a total ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade do crime. 2. Malgrado a responsabilidade penal relativamente à prática de crimes que envolvam sociedades empresárias ou que sejam de autoria coletiva promova grandes discussões tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é preciso divisar na inicial acusatória a atuação do indivíduo que efetivamente pratica ou concorre para o ilícito e que, na cadeia delituosa, tem influência na produção do resultado lesivo, o que não ocorreu no caso concreto examinado. 3. A denúncia é inepta, pois atribuiu ao recorrente os crimes de pertencimento a organização criminosa e contra a ordem econômica (cartel) por ser sócio e administrador de posto de gasolina, mas não é possível compreender as funções desempenhadas pelo réu no estabelecimento, de que forma aderiu à societas sceleris e atuou (dolosamente ou de forma omissa) nos fatos delitivos. 4. O órgão acusatório não identificou o nome do réu em conversas telefônicas suspeitas, em documentos potencialmente incriminadores, em diálogos por mensagem de texto ou aplicativo WhatsApp etc., e a colaboração premiada, por si só, não constitui justa causa para o exercício abstrato da ação penal. 5. Além disso, corréu, na mesma situação fática (proprietário e administrador de postos de gasolina), foi absolvido sumariamente pelo Juiz de primeiro grau, e diálogo interceptado, registrado no inquérito policial, sugere que o recorrente fora advertido por descumprir as determinações do grupo. 6. Recurso ordinário provido.
(STJ - RHC: 153056 DF 2021/0279864-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023).

Desse modo, não houve observância dos preceitos elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois a denúncia não permite a compreensão dos fatos, na medida em que NÃO descreve, de forma objetiva e suficiente, toda a conduta delitiva imputada aos pacientes, assim como as circunstâncias do seu cometimento, deixando, ainda, de demonstrar indícios mínimos de autoria, tal qual a existência de nexo causal entre a conduta apontada e o tipo penal imputado.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor dos pacientes
FERNANDO ANTONIO CUNHA BASTOS, FERNANDO ANTONIO LEMOS OLIVEIRA e FELIPE DE ALMEIDA OLIVEIRA,
para
trancamento da Ação Penal

nº 0806370-87.2022.814.0401,
por ausência nos autos de indícios suficientes de autoria delitiva a justificar o andamento da ação penal supracitada.

Comunique-se,
com urgência
, o inteiro teor desta decisão ao juízo primevo para as providências cabíveis.

É como voto.

Belém, 27/03/2024